Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PAGAMENTO POR DÍVIDA. PENHORA ANTERIOR. REGISTRO. ART. 792, II e §1o, DO CPC. INEFICÁCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do artigo 792, II, e §1o, do Código de Processo Civil, o acordo celebrado entre o ora embargante e o devedor seria ineficaz em relação ao exequente, porque a penhora que busca desconstituir foi registrada no caderno imobiliário antes da transação em questão.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.